Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722943-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos dos autos do Cumprimento de Sentença no 0008273-33.1999.8.07.0001. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. In casu, encontra-se configurada a prevenção da eminente Desembargadora Simone Lucindo, tendo em vista a distribuição anterior de demanda associada (Agravo de Instrumento no 2015 00 2 012584-7 – ID 26097951 do processo originário). Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente agravo de instrumento seja redistribuído à eminente Desembargadora Simone Lucindo, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora